Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADESÃO A CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. G44 BRASIL. ALEGAÇÃO DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DO EMPREENDIMENTO NA PROPORÇÃO DAS SUAS QUOTAS. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS PERIÓDICOS EM VALORES CORRESPONDENTES A FRAÇÃO PRÉ-DETERMINADA. DESCARACTERIZADO CONTRATO SOCIETÁRIO. AFASTADA A COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo – e de interpretação restritiva – pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal.
2. A pretensão autoral é condenatória em razão do inadimplemento do distrato unilateral do contrato que vinculava as partes, e não de dissolução da sociedade em conta de participação.
3. Apesar de os negócios jurídicos celebrados entre a G44 e seus clientes/investidores serem formalizados por meio de termos de adesão a contrato de constituição de sociedade em conta de participação, a natureza jurídica do negócio afasta-se do âmbito jurídico do direito empresarial.
4. Nos termos do art. 991 do Código Civil, a sociedade em conta de participação é do tipo societário despersonificado, cuja atividade constitutiva do objeto social é exercida pelo sócio ostensivo, participando o sócio oculto (ou participante) dos resultados do empreendimento. Já os “sócios participantes” da G44 não aparentavam ter a intenção de a ela se associarem para empreenderem conjuntamente, e sim obterem, com o investimento dos seus ativos financeiros, rentabilidade superior àquela ofertada pelas demais operações disponíveis no mercado.
5. Receberiam dividendos periódicos, cujos pagamentos teriam início imediatamente após o aporte dos recursos iniciais, e em valores correspondentes a uma fração pré-determinada, não se caracterizando a participação nos resultados do empreendimento na proporção das suas quotas, como seria próprio de qualquer sociedade em conta de participação.
6. Conflito de Competência acolhido. Declarada a competência do Juízo Suscitado (1a Vara Cível de Taguatinga) para processar e julgar a Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n. 0719872-69.2020.8.07.0007.